Tribunal: TJBA
Processo: 8050251-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050251-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LIDINERSON FRANKLIN ESTRELA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ARISTON TELES DE CARVALHO NETO, FLAVIA DE CARVALHO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença envolvendo reembolso de despesas médicas. Alegações de omissão, contradição e inobservância de precedente obrigatório. Pretensão infringente disfarçada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que autorizou levantamento parcial de valores em cumprimento de sentença, com base em documentação apresentada pelo exequente. A parte embargante sustenta omissões quanto à ausência de comprovação do efetivo desembolso, à necessidade de liquidação prévia, à consideração de valores pagos diretamente à clínica, à não observância de precedente vinculante e aponta contradição interna no julgado.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de exigir prova do efetivo desembolso como condição para o reembolso; (ii) verificar se houve contradição interna na fundamentação quanto à abrangência da nota fiscal apresentada; (iii) analisar se houve omissão quanto à aplicação de precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A disciplina dos embargos de declaração é restritiva, voltada exclusivamente à integração do julgado quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria devolvida, ao reconhecer a existência de prova documental hábil a evidenciar desembolso parcial e à delimitação temporal compatível com o título executivo.

5
. A alegada contradição interna entre o reconhecimento parcial da cobertura da nota fiscal e a autorização de levantamento integral não se sustenta, uma vez que o julgado fundamenta a decisão na análise global do contexto probatório e nos limites do depósito judicial.

6
. A insurgência quanto à ausência de liquidação prévia não caracteriza omissão, pois o acórdão deixa claro que a liberação parcial dos valores não impede posterior apuração minuciosa, nem compromete a segurança jurídica do cumprimento da sentença.

7
. Os embargos intentam rediscutir fundamentos e modificar o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a função integrativa do recurso.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8050251-94.2025.8.05.0000
, em que é
embargante
BRADESCO SAÚDE S/A

e embargad
a

LIDINERSON FRANKLIN ESTRELA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.